Tribunal: TJPA
Processo: 0810090-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5000 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810090-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

AGRAVADO: MARCEL BRUNO CARDOSO DA SILVA, CIMELIA GRACE FERNANDES SALGADO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DO CRÉDITO. FATOS GERADORES ANTERIORES AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0810090-96.2025.8.14.0000, interposto no bojo de ação indenizatória, no qual se havia reconhecido, de forma equivocada, a natureza extraconcursal do crédito discutido. A embargante alega erro material e requer o reconhecimento da natureza concursal do crédito, fundado em contrato celebrado em 2010 e inadimplemento ocorrido em 2014, ambos anteriores ao pedido de recuperação judicial, formulado em 23/02/2017, além do prequestionamento do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o crédito indenizatório discutido, fundado em contrato firmado em 2010 e inadimplemento ocorrido em 2014, possui natureza concursal ou extraconcursal, para fins de sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de erro material no acórdão embargado é constatada ao se verificar que o crédito teve como fato gerador o inadimplemento contratual ocorrido em 2014, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial da embargante, formalizado em 2017.

4.

Conforme o art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, e a tese firmada no Tema 1051 do STJ, considera-se que o crédito existente à data do pedido de recuperação, ainda que não vencido ou não declarado judicialmente, é de natureza concursal.

5.

A distinção entre créditos com fato gerador anterior ao pedido de recuperação e aqueles constituídos posteriormente impede a aplicação, ao caso, da jurisprudência relativa a créditos decorrentes de honorários sucumbenciais.

6.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a data do fato gerador é determinante para a qualificação do crédito como concursal, mesmo que sua constituição formal ocorra após o pedido de recuperação.

7.

Reconhecida a natureza concursal do crédito, impõe-se a submissão do crédito aos efeitos do plano de recuperação judicial e à competência do juízo universal, com suspensão dos atos executivos individuais, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

O crédito indenizatório decorrente de contrato firmado e inadimplemento ocorrido antes do pedido de recuperação judicial possui natureza concursal, sujeitando-se aos efeitos do plano de recuperação judicial.

2.

Para a definição da natureza do crédito, considera-se a data do fato gerador, e não a data da sentença que reconhece a obrigação.

3.

O reconhecimento da natureza concursal do crédito atrai a competência do juízo universal e impõe a suspensão dos atos executórios individuais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 49, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1051 dos recursos repetitivos; STJ, AgInt no REsp 1977587/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024; STJ, REsp 1655705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 27.04.2022, DJe 25.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1640488/MG, j. 09.05.2022, DJe 08.06.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
nº 0810090-96.2025.8.14.0000 interposto por
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
em face de decisão proferida nos autos da
Ação Indenizatória
nº 0128576-92.2015.8.14.0301 (unidades 703/705 do empreendimento Torres Dumont), constante do ID nº 142048017, na qual o Juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante, reconheceu o inadimplemento contratual das rés, determinou a devolução integral dos valores pagos pelos autores, indeferiu pedidos acessórios e converteu o julgamento em diligência.

No curso do processamento do agravo, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante, conforme decisão de ID nº 27690764, tendo a PDG efetuado o pagamento das despesas processuais, comprovado pelo documento de ID nº 27896179. Posteriormente, o feito foi redistribuído/regularizado na relatoria, nos termos da decisão de ID nº 28579493.

Em seguida, por decisão de ID nº 28922013, o Relator conheceu do agravo com fundamento no art. 1.015, II, do CPC/2015, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Na sessão de julgamento, a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará proferiu acórdão sob ID nº 30552430, da relatoria do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, no qual se concluiu pelo conhecimento parcial do recurso, afastando-se a possibilidade de discussão da legitimidade passiva em sede de agravo de instrumento, e, na parte conhecida, negando-se provimento ao agravo, sob o fundamento de que o crédito reconhecido na decisão de 01/05/2025 teria natureza extraconcursal, por ter sido constituído após o pedido de recuperação judicial da agravante (23/02/2017), não se sujeitando, portanto, aos efeitos do plano de recuperação judicial.

Contra esse acórdão, em 15/10/2025, a PDG REALTY opôs Embargos de Declaração, protocolados sob ID nº 30762991, alegando omissão e contradição quanto à definição da natureza do crédito (concursal ou extraconcursal), sustentando que o fato gerador da obrigação indenizatória remonta a contrato firmado em dezembro de 2010 e atraso na entrega do imóvel em dezembro de 2014, ambos anteriores ao pedido de recuperação judicial, e requerendo, ainda, a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Conferido prazo para contrarrazões, a parte adversa deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões, na forma da certidão de ID n. 31713989.

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

MÉRITO RECURSAL

Verifico, de início, que assiste razão à embargante quanto à existência de erro material na premissa fática adotada no acórdão de ID n. 30552430, no ponto em que se afirmou que o crédito em discussão teria sido “constituído” apenas em 01/05/2025, por ocasião da decisão que reconheceu o dever de restituição dos valores pagos.

A partir dos elementos constantes dos autos originários, bem como das próprias razões recursais, constata-se que a verba postulada decorre de relação contratual firmada em dezembro de 2010 e de inadimplemento contratual consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, ocorrido em dezembro de 2014, isto é, em momento anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, formalizado em 23/02/2017.

Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer que o fato gerador do crédito – entendido como o evento jurídico que faz nascer a pretensão indenizatória dos autores – é anterior ao pedido de soerguimento, de modo que o crédito já “existia” à época, ainda que pendente de declaração judicial e de liquidação.

Tal conclusão harmoniza-se com o art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, bem como com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1051 dos recursos repetitivos, cuja tese dispõe expressamente que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

A distinção feita, no acórdão embargado, com base em precedentes relativos a honorários sucumbenciais — em que o próprio ato sentencial é o fato gerador — não se aplica, portanto, aos créditos de natureza contratual por inadimplemento, em que a sentença apenas declara e quantifica obrigação já nascida com o descumprimento contratual.

Sanado o erro material quanto à data juridicamente relevante para fins de enquadramento do crédito no regime recuperacional, impõe-se, como consequência lógica, a requalificação da verba controvertida como crédito concursal, sujeito aos efeitos do plano de recuperação judicial da embargante e, portanto, à jurisdição do juízo universal.

A respeito, conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS TRABALHISTAS. FATOS GERADORES ANTERIORES AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "
O crédito derivado de atos praticados em período anterior ao pedido de recuperação judicial, concursal, portanto, deve-se submeter à forma de satisfação preconizada perante o Juízo universal, a despeito de a decisão condenatória eventualmente ter sido proferida em momento posterior
" (AgInt no CC 172.671/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 30/3/2021, DJe de 19/4/2021). 2. Hipótese em que, a despeito de a constituição do crédito ter ocorrido após o deferimento da recuperação judicial, os fatos geradores ocorreram em momento anterior, de forma que, no caso, há que se submeter o crédito trabalhista aos ditames do Plano de Recuperação Judicial. 3. Agravo interno provido. Recurso especial provido, a fim de submeter o crédito, que possui natureza concursal, ao Plano de Recuperação Judicial. (STJ - AgInt no REsp: 1977587 SP 2020/0303598-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024) (Grifei).

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto.
3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 4. Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito
. 5. O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei nº 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial. 6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005.7. Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art . 59 da LREF).8. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.9 . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1655705 SP 2017/0022868-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/05/2022) (Grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS EXPROPRIETÁRIOS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERÍODO DO STAY PERIOD. EXAURIMENTO. PENHORA. BEM ESSENCIAL DE CAPITAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. REAPRECIAÇÃO. JUÍZO RECUPERACIONAL. AFASTAMENTO. (...) 2.
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema Repetitivo/STJ nº 1.051)
. (...) Precedente .5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1998875 DF 2022/0120082-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024) (Grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DATA DO FATO GERADOR. EVENTO DANOSO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp 1.843.332/RS, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 17/12/2020)
. 2.
Na hipótese, verifica-se que o fato gerador da ação indenizatória ocorreu em data anterior ao pedido de recuperação judicial, estando o crédito, portanto, submetido aos efeitos do procedimento recuperatório. Precedentes
. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1640488 MG 2019/0374755-9, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022) (Grifei).

Nessa medida, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a conclusão anteriormente lançada no acórdão de ID n. 30552430 no que tange à natureza extraconcursal do crédito e, por conseguinte, para reconhecer que a satisfação da obrigação não pode prosseguir por meio de execução individual autônoma, devendo a pretensão dos autores ser processada e habilitada na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, em consonância com a tese firmada no Tema 1051/STJ.

Permanecem incólumes os demais capítulos do julgado – notadamente aquele em que se limitou o conhecimento do agravo em relação à discussão sobre legitimidade passiva –, restringindo-se a modificação ao ponto específico relativo à sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, com a consequente determinação de suspensão dos atos executórios individuais e de observância da competência do juízo recuperacional, ficando, ainda, expressamente prequestionados o art. 49 da Lei n. 11.101/2005 e a tese repetitiva do Tema 1051 do STJ para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, para, sanando o erro material identificado, reconhecer a natureza
concursal
do crédito discutido, porquanto fundado em fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, e, em consequência,
atribuir efeitos infringentes
ao julgado, a fim de
afastar
a conclusão anteriormente firmada quanto à natureza extraconcursal da verba e
dar parcial provimento
ao agravo de instrumento, exclusivamente para determinar a sujeição do crédito aos efeitos do plano de recuperação judicial e à competência do juízo universal, com a
suspensão dos atos executórios individuais
em face da embargante, mantidos, no mais, os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2026